Tribunal: TJDFT
Processo: 0727287-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS. COISA JULGADA.
1. As decisões, inclusive a respeito de questão de ordem pública, sujeitam-se à preclusão.
2. A definição do valor da causa como base de cálculo dos honorários de sucumbência, uma vez acobertada pela coisa julgada, torna-se indiscutível.
3. Não merece ser conhecido o capítulo do agravo de instrumento que deduz pretensão que afronta abertamente a res judicata e as disposições normativas que a protegem.
4. Eventual erro do sistema PJe quanto ao valor da causa, assim como a referência meramente informativa no voto do Relator, não se sobrepõem ao que foi atribuído na inicial, o qual não sofreu impugnação nem foi objeto de correção ex officio.
5. Agravos improvidos.